Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704566-38.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VITOR BARRETO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. EMPREGO DE FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA. INERENTE AO TIPO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito. 2. Exclui-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime decorrente de violência empregada pelo apelante, pois essa justificativa mostra-se inerente ao próprio tipo penal do crime de roubo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a valoração negativa das circunstâncias do crime, porque o réu não se limitou a utilizar arma branca para intimidar, mas também desferiu golpes de faca contra a vítima, extrapolando o ordinário do tipo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, há decisões em ambos os sentidos – favoráveis ao MP (AgRg no REsp 1959900/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 4/11/2021) e ao recorrido (AgRg no AREsp 1847944/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 14/5/2021) . Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015